Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-38.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004194-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO
DO BRASIL S/A.

AGRAVADO:

ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de superendividamento cumulada com revisão contratual, determinou à instituição financeira a apresentação de contratos e planilhas de débito no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de teto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória fixada sem limitação expressa de valor mostra-se desproporcional e se a complexidade administrativa da obrigação afasta a exigibilidade da medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de exibição de documentos encontra respaldo no princípio da cooperação processual, sendo medida essencial à adequada instrução da ação de superendividamento e à apuração da regularidade das obrigações contratuais.

4. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, constitui instrumento legítimo de coerção indireta, inserido no poder geral de efetivação das decisões judiciais, podendo ser fixada independentemente de requerimento
da parte.

5. O valor fixado a título de astreintes revela-se adequado e proporcional à natureza da obrigação e ao porte econômico da instituição financeira, não configurando penalidade excessiva.

6. A ausência de limitação expressa não implica ilegalidade, pois a legislação processual admite a revisão da multa a qualquer tempo, caso verificada sua insuficiência ou excessividade.

7. Dificuldades administrativas internas não afastam o dever de cumprimento da ordem judicial, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de multa cominatória para compelir a instituição financeira à exibição de documentos contratuais é medida legítima e compatível com o princípio da cooperação processual. 2. A ausência de limitação expressa do valor das astreintes não configura ilegalidade, sendo possível sua revisão a qualquer tempo pelo magistrado, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT, AI nº 1038090-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de superendividamento c/c readequação
de descontos em folha de pagamento e revisão contratual nº 1121771-45.2025.8.11.0041, que, com fundamento no princípio da cooperação processual, determinou a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, de todos os contratos e planilhas de débito relativos à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem limitação expressa de teto.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta o agravante, em síntese,
que a multa fixada, por não possuir limitação, revela-se desproporcional e contrária à natureza coercitiva das astreintes, podendo ensejar penalidade excessiva e enriquecimento indevido da parte adversa
;

Argumenta, ainda, que a obrigação imposta demanda providências administrativas complexas, o que afastaria a ideia de cumprimento imediato.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
345213879
, proferida por este Relator.

A parte recorrida, conquanto regularmente intimada, conforme se depreende do
ID
3
51634382
, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta recursal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
3
45014526
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO:

ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de superendividamento c/c readequação de descontos em folha de pagamento e revisão contratual nº 1121771-45.2025.8.11.0041, que, com fundamento no princípio da cooperação processual, determinou a apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, de todos os contratos e planilhas de débito relativos à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem limitação expressa de teto.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Mérito Recursal.

Da alegada presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, o preenchimento de tais requisitos.

A controvérsia submetida a exame cinge-se à verificação da legalidade e da proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento da decisão que determinou a apresentação de documentos contratuais e planilhas de débito pela instituição financeira agravante.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária foi proposta no contexto de ação de superendividamento cumulada com revisão contratual, na qual a parte autora busca a readequação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, mediante limitação a percentual razoável, bem como a análise da regularidade das obrigações assumidas.

Nesse cenário, a decisão agravada, amparada no princípio da cooperação processual, determinou que a instituição financeira juntasse aos autos todos os contratos firmados com a parte autora, bem como planilha atualizada do débito, medida indispensável à adequada instrução do feito e à verificação da existência, validade e extensão das obrigações discutidas.

Diante desse contexto fático, o magistrado de primeiro grau reconheceu, em análise sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deferindo a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos até ulterior deliberação judicial.

Tal providência revela-se juridicamente adequada.

Isso porque, no caso concreto, a medida impugnada não versa sobre suspensão de descontos em benefício previdenciário, mas sim sobre a imposição de obrigação de exibição de documentos contratuais e planilhas de débito, necessária à adequada instrução da demanda de superendividamento.

Conforme documentado nos autos, a determinação judicial encontra-se alicerçada no princípio da cooperação processual, visando possibilitar a correta identificação das relações contratuais existentes entre as partes e a extensão das obrigações discutidas, elementos indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, a imposição de multa cominatória revela-se medida legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente diante da natureza informacional da obrigação, cujo cumprimento depende exclusivamente da atuação da própria instituição financeira.

Ainda nesta senda
, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, podendo ser fixada pelo magistrado independentemente de requerimento da parte.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do referido dispositivo legal, as astreintes integram o chamado
poder geral de efetivação das decisões judiciais
, conferido ao magistrado para garantir a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidou entendimento de que a fixação de multa coercitiva constitui medida legítima e adequada sempre que necessária para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.

Com efeito, cabe à instituição financeira adotar todas as providências administrativas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, especialmente no que tange à organização, localização e apresentação dos documentos contratuais e demonstrativos de débito exigidos, não podendo eventuais entraves internos servir de óbice ao regular andamento do feito.

Não se pode admitir que dificuldades operacionais inerentes à própria estrutura da instituição sejam invocadas como justificativa para afastar instrumento processual legítimo, destinado a garantir a efetividade da decisão judicial, sob pena de esvaziamento do princípio da cooperação processual e da própria autoridade das decisões judiciais.

Outrossim, entendo que o prazo assinalado pelo juízo a quo revela-se razoável à luz do caso concreto, notadamente porque a obrigação imposta consiste na apresentação de documentos que, em regra, já integram o acervo informacional da instituição financeira, não demandando, a princípio, providências extraordinárias ou complexidade técnica incompatível com o lapso temporal concedido.

Nesse contexto, a conjugação entre prazo adequado e multa cominatória moderada evidencia a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conferindo efetividade à decisão sem impor ônus excessivo à parte agravante.

Noutro giro
, no caso concreto, a decisão agravada fixou multa diária no valor de
R$
200,00
em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tal valor não se mostra, em princípio, excessivo ou desarrazoado, especialmente quando considerada a natureza da obrigação imposta e o porte econômico da instituição financeira agravante.

Cumpre recordar que as astreintes devem possuir intensidade suficiente para cumprir sua finalidade coercitiva, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão judicial.

Além disso, a própria legislação processual prevê a possibilidade de revisão da multa cominatória sempre que se verificar sua insuficiência ou excessividade, conforme estabelece o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, eventual desproporcionalidade poderá ser corrigida pelo próprio magistrado a qualquer tempo, caso se verifique situação concreta que justifique a modificação do valor ou da periodicidade da penalidade.

A propósito, esse é o entendimento majoritário da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário
autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação
pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

[...]
(N.U 1038090-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
publicado
no DJE 03/02/2026)

Por derradeiro
,
registre-se que
a definição da periodicidade da multa cominatória insere-se no âmbito do
poder de direção do processo conferido ao magistrado
, que deve fixá-la em parâmetros aptos a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
Ou seja
, a estipulação de multa diária constitui técnica processual expressamente admitida pelo art. 537 do Código de Processo Civil, especialmente quando destinada a compelir o cumprimento célere de obrigação de fazer ou de não fazer.

Cumpre ressaltar,
ainda
, que a penalidade somente incidirá na hipótese de efetivo descumprimento da ordem judicial, circunstância que depende exclusivamente da conduta da própria parte agravante, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na forma de incidência estabelecida pelo juízo de origem.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na forma de incidência estabelecida pelo juízo de origem, razão pela qual
não há fundamento jurídico para a revogação da multa fixada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem
, por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026